Tribunal: TJDFT
Processo: 0732431-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. LEGITIMIDADE ATIVA. ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que o fato de constar no comprovante de situação cadastral o porte da empresa recorrente como “demais” a desqualifica como empresa de pequeno porte ou microempresa, requisito para legitimá-la a propor ação perante os juizados especiais.
3. Em razões recursais a recorrente, preliminarmente, aduz que não houve boa-fé objetiva por parte do magistrado sentenciante, bem como não foram analisadas as provas acostadas aos autos. Afirma que a nomenclatura “demais” em seu cartão do CNPJ não a qualifica como empresa de médio ou grande porte, tendo sido anexado aos autos termo de deferimento da recorrente ao Simples Nacional. Ressalta que para ser enquadrada no Simples Nacional é necessário enquadrar-se na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte, o que se pode aferir ante o deferimento da empresa no sistema de tributação mencionado. Por fim, registra que houve má valoração das provas anexadas. Pugna pela anulação da sentença a fim de que o feito prossiga.
4. Não há contrarrazões, uma vez que não angularizada a relação processual.
5. O art. 15, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) dispõe que os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada em lei.
6. A Lei Federal no 13.247/2016 criou a Sociedade Unipessoal de Advogado ou Sociedade Individual de Advogados, conferindo conceito semelhante ao Empresário Individual com Responsabilidade Limitada a fim de permitir que os advogados possam atuar como pessoa jurídica, sem a necessidade de constituir uma sociedade. Na prática, o que difere um do outro, é o faturamento da empresa.
7. Ainda, o art. 18, § 5o-C, VII da Lei Complementar no 123/2006 dispõe que as atividades de prestação de serviços advocatícios serão tributadas na forma do Simples Nacional, excluído a Contribuição Patronal Previdenciária para a Seguridade Social, bem como considera como microempresa ou empresa de pequeno porte a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966, do Código Civil.
8. Em que pese constar no documento de ID 162188732 o porte da empresa como “demais”, consta nos autos comprovante de que a recorrente atende às normas exigidas para compor a polaridade ativa da ação, uma vez que para integrar o Simples Nacional a empresa deve ser enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a teor do que exige o art. 8o, §1o, inciso II da Lei 9.099/95, o que se pode observar pelo documento de ID 49128527.
9. A Lei no 8.906/1994 prevê duas opções de sociedades para advogados: a sociedade simples de prestação de serviços de advocacia e a sociedade unipessoal de advocacia, não admitindo enquadramento como ME ou EPP, uma vez que somente compete aos RCPJ’s (Registro Civil de Pessoa Jurídica) e às Juntas Comerciais fazer tal enquadramento. Por esse motivo, ao cadastrar o CNPJ, a sociedade de advocacia recebe a menção de porte como “demais”, o que não obsta sua adequação ao Simples Nacional, que é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
10. Assim, configurada a legitimidade ativa da recorrente, deve a sentença ser anulada.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem a fim de dar prosseguimento ao feito.
12. Sem custas nem honorários (Lei n. 9099/95, Art. 55).